Tribunal: TJMT
Processo: 1031562-55.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031562-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL E DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. MENSAGENS EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conteúdo probatório trazido pela Recorrente não foi capaz de demonstrar a utilização dos serviços da empresa após a data de cancelamento do contrato linha telefônica informada pelo Recorrido (17/03/2022), fato que ensejaria as cobranças debatidas nos autos.

Em que pese a Reclamada/Recorrente alegar a inexistência do dano presumido (
in re ipsa
) por não ter havido a negativação do nome do Recorrido, o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado pelos excessivos
e-mails
de cobrança e pelo tempo gasto pelo consumidor para solucionar esse imbróglio, como no caso das reclamações junto ao PROCON.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na demanda e a relação jurídica entre as partes, determinando a cessação das cobranças indevidas, bem como condenando a Reclamada ao pagamento de danos morais, multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A Recorrente pugna, preliminarmente, pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé. No mérito, alega a inexistência de comprovação nos autos acerca da ocorrência do dano moral, uma vez que o nome do Reclamante não fora inserido no cadastro de inadimplentes, ainda que existente suposto débito em aberto com a empresa.

Assim, requer o acolhimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais, com a consequente exclusão das suas condenações, ou, não sendo este o entendimento da Turma, a adequação/minoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar as provas produzidas no caderno processual concluo que a sentença hostilizada (id. 164312182) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a parcial procedência da pretensão inicial, conforme dispositivo que segue:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
1)
declarar inexistente os débitos objetos da lide e a relação jurídica entre as partes, determinando a cessação imediata das cobranças e;
2)
condenar a requerida a pagar ao requerente a título de indenização por danos morais a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (03/10/2022).

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
.

CONDENO A REQUERIDA
ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a empresa ré ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, conforme fundamentação supra.

RATIFICO A LIMINAR
.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.”

Para não ser enfadonho e por entender que as razões da magistrada
a quo
bem resistem à irresignação recursal, apenas destaco que, tanto na contestação quanto na peça recursal,
o conteúdo probatório trazido pela Recorrente não foi capaz de demonstrar a utilização dos serviços da empresa após a data de cancelamento do contrato/linha telefônica informada pelo Recorrido (17/03/2022)
, uma vez que as tais faturas inadimplidas não apresentam nenhum dado no histórico de consumo.

Como bem registrou o julgador na sentença,
in verbis
:

“(...) A requerida sustentou que o pedido de cancelamento foi realizado somente em 27/09/2022, sendo que as faturas posteriores são de consumo gerados até o cancelamento. Afirmou ainda que o protocolo informado na exordial não foi localizado em seus sistemas.

O artigo 341 do CPC dispõe que
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se (...)”
. Deste modo, incumbia à reclamada, no momento da apresentação de sua defesa, o ônus da impugnação especificada dos fatos.

A requerida não impugnou o e-mail com envio do protocolo (ID 96440167), o comprovante de quitação e os comprovantes das cobranças apresentados aos autos.

Em que pese a promovida afirmar que o cancelamento se deu apenas em 27/09/2022 e que as faturas são devidas, não comprovou nos autos a utilização dos serviços após 17/03/2022.

Ademais, as faturas apresentadas nos ID’S 104378461, 104378455, 104378452, 104378451 NÃO constam utilização.

(...)

Portanto, restou demonstrado nos autos a quitação dos débitos, conforme documentos de ID’S 96440164 e 96440165 e o cancelamento do contrato e, ainda a cobrança indevida e excessiva mediante envio de e-mails, conforme documentos de ID’S 96440184, 96440169, 96440168, 96440182, 96440180, 96440179, 96440178, 96440176 e 96440173.

Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em decorrência das cobranças indevidas e excessivas e perda do tempo útil.

Restou demonstrado pelo autor a quitação do débito e o cancelamento do contrato, objeto das cobranças, portanto, indevida a cobrança, conforme demonstrado.

O demandante acostou apresentou aos autos as cobranças e inúmeros protocolos, inclusive de reclamação no PROCON (ID 96440188).

Assim, restou comprovado as cobranças excessivas de contrato já cancelado.
”

Ademais, no que tange à condenação em danos morais, mantenho novamente o posicionamento adotado pelo Juízo de origem.

Em que pese a Reclamada/Recorrente alegar a inexistência do dano presumido (
in re ipsa
) por não ter havido a negativação do nome do ora Recorrido, entendo que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado pelos
prints
com excessivos
e-mails
de cobrança – evidente perturbação do sossego –e pelo tempo gasto pelo consumidor para solucionar esse imbróglio, como no caso das reclamações junto ao PROCON.

Pelas razões expostas, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que condenou a TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO em danos morais, nem mesmo para fins de redução do
quantum
indenizatório, ante a conduta abusiva da empresa.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023